Tribunal: TJPA
Processo: 0811306-05.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811306-05.2019.8.14.0000
PACIENTE: IZABELLE CAROLINE SOUZA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DAS DROGAS) E ARTIGO 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. FILHO MENOR. ARTIGO 318, V, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
A previsão do inciso V do artigo 318 do CPP não torna impositiva a concessão da benesse, sendo faculdade do magistrado, devendo, para tanto, considerar as circunstâncias do caso concreto, além dos requisitos objetivos previstos no mencionado dispositivo
. In casu
, segundo as informações a paciente traficava dentro da própria residência, onde morava com seus filhos, expondo diretamente as crianças aos efeitos deletérios da prática ilícita. Outrossim, consta na Denúncia, que
a denunciada confessou a propriedade das drogas, bem como que é faccionada ao Comando Vermelho, no cargo de madrinha e se mantém economicamente com o dinheiro de venda das drogas
, destacando-se também que a mesma já responde pelo crime de tráfico em ação penal encontra-se em andamento, situação pela qual reforçamos a necessidade da medida extrema, impedindo, assim, a concessão da prisão domiciliar.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido liminar
, impetrado pelos Advogados
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA
e
IAGO DE SOUZA SANTOS
em favor de
IZABELLE CAROLINE SOUZA PEREIRA
apontando como autoridade coatora o
M.M. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

Narra a impetração que a paciente foi

presa preventivamente e denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei das Drogas) e artigo 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Alegam que a paciente é mãe solteira e tem 02 crianças menores de 12 anos de idade, sendo que uma delas tem apenas 04 anos e outro possui 06 anos de idade, que dependem unicamente de seu sustento, posto que os respectivos pais das crianças encontram-se em local incerto e não sabido.

Dessa forma, suscitam que as crianças estão sob amparo de sua avó materna, a qual se submeteu recentemente a realização de cirurgia de transplante de rim, feita há poucos meses conforme laudo em anexo, e por isso não possui condições para suprir os cuidados das crianças.

Requer, ao final, a seja concedida a prisão domiciliar da Paciente e, caso seja necessário, a aplicação de medidas cautelares tendo em vista que a mesma possui condições para concessão das benesses.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que reservei-me a apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora.

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo que a paciente foi

presa preventivamente e denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei das Drogas) e artigo 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Prossegue esclarecendo que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante de fatos fortes e contundentes de materialidade, bem como na existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, face a gravidade concreta da conduta, visto que tentou ceifar a vida de uma pessoa em virtude de ciúmes, conforme se extrai do Autos carreado.

Ressalta que há a notícia também de que a autuada trafica droga no interior da sua residência para a obtenção de renda, o que pressupõe o risco de reiteração da conduta. Assim, há o risco concreto à ordem pública coma soltura da segregada. Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigada evidencia-se a periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

Em seguida indeferi a liminar pleiteada e os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

In casu
, o cerne da questão consiste em decidir sobre o cabimento da prisão domiciliar para a Paciente.

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, neste ponto, como medida cautelar diversa, entende-se pela sua não concessão. Vejamos:

Com efeito, o art. 318, do CPP, dispõe que o Juízo deverá substituir a prisão domiciliar da mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, senão veja-se:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Isto se preenchidos os seguintes requisitos;

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Contudo, verifica-se que, mesmo com essa nova previsão legal, o que existe é a possibilidade e não a obrigatoriedade de concessão da prisão domiciliar em virtude de o agente ter filho menor de 12 anos de idade, devendo ser analisadas as particularidades do caso concreto.

Da leitura sistemática destes dispositivos legais, percebe-se que o mesmo impõe o deferimento da prisão domiciliar em tela à agente mulher genitora de filhos menores de 12 (doze), se preenchidos os requisitos legais estatuídos no novel art. 318-A, do CPP, o que não verifica-se estarem presentes nos autos.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro a possibilidade de se colocar o paciente em prisão domiciliar, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada na decisão constritora, visto que
o Magistrado fundamentou a prisão cautelar na garantia da ordem pública, em razão da
natureza dos crimes de tráfico e da tentativa de homicídio
, os quais provocam insegurança social à comunidade local, além de provocar a disseminação de outros crimes.

Ademais, a Paciente pode encontrar estímulos para realizar o comércio espúrio de drogas, pois os fatos imputados à esta ocorriam, segundo as informações das quais foram reiteradas em juízo, dentro da própria residência, onde morava com seus filhos, expondo diretamente as crianças aos efeitos deletérios da prática ilícita, motivo, este, mais do que suficiente para não conceder a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, I, do CPP.

Outrossim, segundo informações constantes na Denúncia em anexo, a qual fora devidamente recebida em 25/11/2019, corrobora-se que
“A denunciada IZABELLE CAROLINE SOUZA PEREIRA, vulga KATRINE, confessou a propriedade das drogas, bem como que é faccionada ao Comando Vermelho, no cargo de madrinha e se mantém economicamente com o dinheiro de venda das drogas [...]”
, (ID 2636752, Págs. 2 e 7), destacando-se também que, a ora Paciente já responde pelo crime de tráfico em ação penal (referente ao Processo nº 0010350-03.2018.8.14.0050) que encontra-se em andamento, conforme consulta ao Sistema Libra do TJ/PA, situação pela qual reforçamos a necessidade da medida extrema, impedindo, assim, a concessão da prisão domiciliar.

De outra banda, não restou cabalmente comprovado o desamparo das crianças, apesar de os Impetrantes juntaram aos autos o Laudo Médico e Informe de Alta Hospitalar de DINELMA ALVES DE SOUZA (ID 2602423, Págs. 1 e 2), genitora da Paciente que estava prestando amparo às crianças, onde constam que a vó materna é portadora de Insuficiência Renal Crônica (CID: N18.0), situação pela qual foi submetida na data de 03/09/2019 à cirurgia para Transplante Renal (CID: Z94.0), atestando a necessidade de tratamentos médicos, realização de exames e demais cuidados.

Diante disso, analisando as razões da impetração e os documentos carreados aos autos digitais, verifica-se que o pedido formulado no
writ
enquadrando-se como situação excepcionalíssima que impõe,
prima facie
, a permanência da segregação preventiva da Paciente.

Portanto, deve ser rechaçado o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO

DE AGENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido em concurso de agentes, mediante grave ameaça e extrema violência, em que as vítimas teriam sido atraídas ao local do fato, pela paciente, e, lá chegando, teriam sido surpreendidas pelos dois corréus, que anunciaram o assalto, agredindo-as com pedras, pedaços de madeira, socos e chutes, até o seu estado de inconsciência, que resultou no óbito de uma delas, demonstrando a periculosidade da paciente e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. PLEITO DA PACIENTE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR DOMICILIAR. FILHO MENOR. ARTIGO 318, V, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. A previsão do inciso V do artigo 318 do CPP não torna impositiva a concessão da benesse, sendo faculdade do magistrado, devendo, para tanto, considerar as circunstâncias do caso concreto, além dos requisitos objetivos previstos no mencionado dispositivo. In casu, considerando a extrema gravidade do delito imputado, revela-se desaconselhável a concessão, à paciente, porque mãe de um menor, da benesse postulada, até porque, não há notícia de que a criança esteja desamparada. Ademais, ainda que considerada a decisão proferida pelo e. STF, nos autos do HC nº 143.641, também não seria caso de concessão do benefício, porque a referida decisão excepciona a hipótese de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça, como na espécie, no mesmo sentido do recente art. 318-A, I, do CPP. Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, não é caso de concessão da prisão domiciliar.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. (...).

(Habeas Corpus Criminal, Nº 70082690132, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em
: 25-09-2019). (Grifo nosso).

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PLEITO DE SER POSTA EM SOLTURA A PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS, CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO COM RELAÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – MENORES SOB OS CUIDADOS DA AVÓ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. (2646242, 2646242, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-21).

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva da paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na integralidade.

É como o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/02/2020